Tribunal: TJES
Processo: 5000828-17.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000828-17.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.
RECORRIDO: CARLOS VINICIUS BATKER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. PRESENÇA DE BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, nos valores de R$ 6.454,04 e R$ 4.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de complexidade a justificar o afastamento da competência do Juizado Especial; (ii) a responsabilidade civil da concessionária por omissão na manutenção da rodovia e (iii) a comprovação dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada necessidade de prova pericial não se verifica, pois, o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

4. A concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

5. Consta nos autos documentação suficiente e harmônica produzida pelo autor: fotografias do buraco na pista, boletim de ocorrência e ficha de vistoria do auto socorro realizada no dia dos fatos, elementos que demonstram que o acidente decorreu de buraco existente na via.

6. A recorrente não logrou afastar os elementos de prova que indicam sua omissão quanto à adequada manutenção e sinalização da rodovia. A alegação de culpa exclusiva do autor carece de comprovação e não encontra respaldo no acervo probatório.

7. Comprovados os danos materiais (R$6.454,04), bem como o abalo moral decorrente do acidente e da situação de risco vivenciada, é devida a indenização fixada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento: "A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e sinalização da via. Sendo suficientes as provas documentais para demonstrar o defeito na pista, o nexo causal e os danos experimentados pelo usuário, é devida a indenização por danos materiais e morais, não havendo falar em necessidade de perícia para afastar a competência do Juizado Especial."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000828-17.2025.8.08.0007

RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.

RECORRIDO: CARLOS VINICIUS BATKER

JUÍZA SENTENCIANTE: SILVIA FONSECA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. PRESENÇA DE BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, nos valores de R$ 6.454,04 e R$ 4.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de complexidade a justificar o afastamento da competência do Juizado Especial; (ii) a responsabilidade civil da concessionária por omissão na manutenção da rodovia e (iii) a comprovação dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada necessidade de prova pericial não se verifica, pois, o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

4. A concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

5. Consta nos autos documentação suficiente e harmônica produzida pelo autor: fotografias do buraco na pista, boletim de ocorrência e ficha de vistoria do auto socorro realizada no dia dos fatos, elementos que demonstram que o acidente decorreu de buraco existente na via.

6. A recorrente não logrou afastar os elementos de prova que indicam sua omissão quanto à adequada manutenção e sinalização da rodovia. A alegação de culpa exclusiva do autor carece de comprovação e não encontra respaldo no acervo probatório.

7. Comprovados os danos materiais (R$6.454,04), bem como o abalo moral decorrente do acidente e da situação de risco vivenciada, é devida a indenização fixada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento: "A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e sinalização da via. Sendo suficientes as provas documentais para demonstrar o defeito na pista, o nexo causal e os danos experimentados pelo usuário, é devida a indenização por danos materiais e morais, não havendo falar em necessidade de perícia para afastar a competência do Juizado Especial."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de ajuizada por
CARLOS VINICIUS BATKER
em face de
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A
.

A parte autora relata que no dia 26/03/2025, ao conduzir sua motocicleta Honda CB 500X, na Rodovia BR 381, KM 174, no município de Governador Valadares/MG foi surpreendida por um grande buraco na pista que danificou gravemente ambos os aros e pneus de seu veículo. Diante do ocorrido, teve que fazer a substituição das peças. Assim, requer a condenação do requerido em danos morais e materiais, pelo abalo e pelo perigo sofrido.

A sentença (ID 16562963) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$6.454,04 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), a título de danos materiais. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela parte requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

b) CONDENAR o réu ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16562965), alegando incompetência dos juizados, ausência de culpa, inexistência de nexo causal, ausência de provas hábeis a demonstrar os danos materiais e inexistência de ato lesivo à personalidade do autor. Ao final, requereu o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16562970), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito,
também não assiste razão à parte ré.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, não é o caso dos autos, eis que, dos elementos probatórios apresentados, verifica-se que o autor sofreu acidente em virtude de um buraco na pista (conforme atestam fotos juntadas aos autos, tiradas nos dias 27/03/25 e 01/04/25, pouco tempo após o acidente, o que comprova que o buraco continuava na via e permanecia sem sinalização - ID 68117806 e ss, boletim de ocorrência com narrativa dos fatos - ID 68117845 e ficha de vistoria do veículo registrada por auto socorro, o que resultou em danos à motocicleta.

É evidente, pois, que a conduta omissiva da recorrente gerou danos ao autor, uma vez que, se tivesse cumprido o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido.

A concessionária não produziu nenhuma prova capaz de infirmar a dinâmica apresentada, tampouco demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

A alegação de que assumiu a rodovia em fevereiro de 2025 não a exime do dever imediato de assegurar o mínimo de sinalização preventiva e fiscalização — cuja ausência ficou evidenciada pelas fotografias.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária no sentido de que não houve responsabilidade, motivo pelo qual deve arcar com o prejuízo material e moral. O dano patrimonial corresponde à reparação da motocicleta.

Quanto aos danos morais, entendo que são inegáveis diante das circunstâncias excepcionais vivenciadas pelo autor. O acidente lhe causou abalo físico e emocional.

A concessionária sustenta tratar-se de mero aborrecimento, mas a tese não se sustenta.

O acidente ocorreu em rodovia federal, em horário noturno, com grande buraco não sinalizado, ocasionando danos graves à motocicleta e deixando o autor impossibilitado de seguir viagem, em local ermo.

As circunstâncias revelam risco concreto à integridade física do usuário — o que ultrapassa, e muito, qualquer conceito de “mero dissabor”.

O valor arbitrado a esse título (R$4.000,00), além de condizente com a jurisprudência regional em casos similares, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento vivido e ao mesmo tempo reprimir condutas omissas da concessionária.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)